Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO No Processo: 0704806-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF AGRAVADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Vistos, etc. Cumpra-se o v. acórdão que julgou procedente o conflito de competência suscitado por esta Relatoria, remetendo-se os autos ao em. Des. João Egmont Leôncio Lopes (ID 29233310). Intimações necessárias. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR